Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700438-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUINA DE MATOS SARMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUINA DE MATOS SARMENTO contra decisão, proferida pelo Juízo 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, indeferiu a dispensa de caução para o levantamento do valor depositado em juízo. O preparo foi recolhido (ID 31893225). Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - CPC. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator